Tribunal: STM
Processo: 7000473-68.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE OU GUARDA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ATIPICIDADE DE CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006 E DA LEI Nº 9.099/1995. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DOS PRECEITOS SECUNDÁRIOS DOS ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM. INVIABILIDADE. EMPREGO DAS PENAS ALTERNATIVAS PREVISTAS NO CÓDIGO PENAL COMUM. INAPLICABILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA PENA PREVISTA NO ART. 290 DO CPM. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. As provas testemunhais produzidas nos autos confirmaram que a substância proscrita encontrada no armário do réu foi a mesma apreendida e submetida ao exame pericial. O crime de posse/porte de drogas, descrito no art. 290 do CPM é crime militar impróprio e de perigo abstrato, razão pela qual basta, para a sua configuração, a prática de uma das ações presentes no referido dispositivo. De modo geral, a constatação de militares com drogas no exercício de suas funções castrenses, por vezes, sob o efeito dessa substância proscrita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios basilares das Forças Armadas. Ademais, segue inviável a aplicação do art. 28 da lei nº 11.343/2006 e de seus institutos despenalizadores no presente caso, posto que a Justiça Militar possui regramento específico que não foi revogado pela referida legislação, devido à preponderância do princípio da especialidade, conforme Enunciado nº 14 da Súmula deste Tribunal. Do mesmo modo, o art. 90-A da Lei n° 9.099/95 prevê que não se aplica a referida Norma no âmbito da Justiça Militar, conforme resta assentado nessa Egrégia Corte, por meio do enunciado sumular n° 9. Quanto ao pleito de desclassificação para o art. 202 ou art. 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, é suficiente ressaltar que não se pode reclassificar o delito de posse ilegal de entorpecente para o delito de embriaguez ou de receita ilegal, sob pena de contrariar o entendimento deste Tribunal. No mesmo sentido, não é possível a aplicação de penas alternativas previstas no art. 44 e §§ do Código Penal comum nesta Justiça Especializada, tendo em vista a impossibilidade de se mesclar os regimes penal comum e o penal castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. Não há desproporcionalidade nas penas aplicadas ao usuário de drogas e ao traficante na JMU. Apesar de ambos se sujeitarem ao mesmo tipo penal, na dosimetria da pena, esta Corte de Justiça atribui reprimenda mais severa a quem incorre no crime de tráfico. Na vertente quaestio, a pena imputada ao réu se encontra proporcional à conduta delitiva perpetrada pelo infrator. Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/05/2024 A
29/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000473-68.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PAULO ANTONIO REGO DE SOUSA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO INALTERADA A DECISÃO
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000473-68.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: PAULO ANTONIO REGO DE SOUSA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE OU GUARDA DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
ATIPICIDADE
DE
CONDUTA.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA
DE
PERIGO
DE
LESÃO
AO
BEM
JURÍDICO
TUTELADO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006 E DA LEI Nº
9.099/1995. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DOS PRECEITOS
SECUNDÁRIOS DOS ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO
I, AMBOS DO CPM. INVIABILIDADE. EMPREGO DAS PENAS
ALTERNATIVAS
PREVISTAS
NO
CÓDIGO
PENAL
COMUM.
INAPLICABILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA PENA PREVISTA
NO ART. 290 DO CPM. NEGADO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
As provas testemunhais produzidas nos autos confirmaram que a substância
proscrita encontrada no armário do réu foi a mesma apreendida e submetida ao
exame pericial.
O crime de posse/porte de drogas, descrito no art. 290 do CPM é crime militar
impróprio e de perigo abstrato, razão pela qual basta, para a sua configuração, a
prática de uma das ações presentes no referido dispositivo. De modo geral, a
constatação de militares com drogas no exercício de suas funções castrenses,
por vezes, sob o efeito dessa substância proscrita, não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios basilares das Forças Armadas.
Ademais, segue inviável a aplicação do art. 28 da lei nº 11.343/2006 e de seus
institutos despenalizadores no presente caso, posto que a Justiça Militar possui
regramento específico que não foi revogado pela referida legislação, devido à
preponderância do princípio da especialidade, conforme Enunciado nº 14 da
Súmula deste Tribunal.
Do mesmo modo, o art. 90-A da Lei n° 9.099/95 prevê que não se aplica a
referida Norma no âmbito da Justiça Militar, conforme resta assentado nessa
Egrégia Corte, por meio do enunciado sumular n° 9.
Quanto ao pleito de desclassificação para o art. 202 ou art. 291, parágrafo
único, inciso I, ambos do CPM, é suficiente ressaltar que não se pode
reclassificar o delito de posse ilegal de entorpecente para o delito de embriaguez
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361833 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ou de receita ilegal, sob pena de contrariar o entendimento deste Tribunal.
No mesmo sentido, não é possível a aplicação de penas alternativas previstas no
art. 44 e §§ do Código Penal comum nesta Justiça Especializada, tendo em vista
a impossibilidade de se mesclar os regimes penal comum e o penal castrense,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles.
Não há desproporcionalidade nas penas aplicadas ao usuário de drogas e ao
traficante na JMU. Apesar de ambos se sujeitarem ao mesmo tipo penal, na
dosimetria da pena, esta Corte de Justiça atribui reprimenda mais severa a quem
incorre no crime de tráfico. Na vertente quaestio, a pena imputada ao réu se
encontra proporcional à conduta delitiva perpetrada pelo infrator.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo Defensivo, mantendo
inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão hostilizada.
Brasília, 29 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, contra a
Sentença do Conselho de Justiça, que condenou o ex-Sd EB PAULO ANTONIO REGO DE
SOUSA, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do
CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM,
com o direito de apelar em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e com o regime
prisional inicialmente aberto, conforme regra do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
Brasileiro.
Narra a Exordial Acusatória que (Evento nº 1/doc. 1/APM nº 7000017-
44.2022.7.03.0203):
“(...) 1. Conforme consta dos presentes autos, no dia 08 de maio de 2021, aproximadamente às
13 horas, no Alojamento da 1ª Bateria de Obuses (1ª Bia O), subunidade do 25º Grupo de
Artilharia de Campanha (25 GAC), em Bagé/RS, o Sd EV JOÃO PEDRO RODRIGUES
ORTIZ, quando de serviço de Plantão à 1ª Bia O, encontrou no interior do armário de uso
pessoal do ora denunciado, Sd EV PAULO ANTÔNIO REGO DE SOUSA (réu), uma porção
de substância com características de Cannabis Sativa Linneu, vulgarmente conhecida por
maconha.
2. Naquele dia 08 de maio de 2021, por volta das 07h30min, em momento anterior ao acima
narrado, portanto, o Sd ANTÔNIO (réu) informara ao Sd PEDRO que estava com substância
entorpecente em seu armário. Mais tarde, pouco antes das 13 horas, o Sd ANTÔNIO que,
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361833 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

então, encontrava-se de serviço de Guarda-ao-Quartel, mais especificamente "sentinela do
posto muro sul", em seu quarto-de-hora, entregou ao Sd PEDRO as chaves do mencionado
armário.
3. Após receber as chaves, o Sd PEDRO dirigiu-se ao Alojamento da 1ª Bia O e, acompanhado
por outros dois militares que também estavam de Plantão à 1ª Bia O, quais sejam, Sd EV
RIAN CARLOS ALBERDANHA BARBOSA e Sd EV HENRIQUE SENA DE OLIVEIRA, abriu o
armário de uso pessoal do Sd ANTÔNIO e retirou a porção de substância entorpecente -
maconha - que ali se encontrava.
4. Em seguida, o Sd PEDRO deslocou-se até o Alojamento do Efetivo Variável da Companhia
de Comando, onde estava o Sd EP LUÍS FELIPE RIOS DE OLIVEIRA, Cabo-de-Dia da
Bateria de Comando, e entregou a substância entorpecente a este último, afirmando que a
encontrara quando realizava uma faxina no Alojamento da 1ª Bia O.
5. O Sd EP RIOS, então, informou os fatos ao Sd EP GUILHERME MEIRELES DA ROSA,
Cabo-de-Dia à 1ª Bia O, e, em seguida, levou a substância ao 3º Sgt AUGUSTO FERNANDO
FLORES DA ROCHA, Sargento-de-Dia da 1ª Bia O, que, por sua vez, comunicou o ocorrido
ao Ofícial-de-Dia, 2° Ten MARCONY SILVA FARIAS DE CARVALHO, que acionou 2ª Seção.
6. Por volta das 17 horas daquele dia 08 de maio de 2021, o Sd ANTÔNIO afirmou a militares
integrantes da 2ª Seção, quais sejam, 1º Sgt VAGNER MELLO SAIDELES e 2º Sgt LEON, que
a substância encontrada era sua e se tratava, efetivamente, de maconha.
7. Inicialmente, os Soldados PEDRO, ALBERDANHA e SENA afirmaram que a substância
entorpecente havia sido encontrada por acaso, no Alojamento da 1ª Bia O, durante a
realização de uma faxina; porém, interpelados pelos militares da 2ª Seção, contaram a
verdade, admitindo que, anteriormente, haviam combinado uma falsa versão para os fatos.
8. A substância apreendida foi submetida, inicialmente, a exame preliminar pela Delegacia de
Polícia Federal de Bagé, constatando-se tratar de maconha, resultado confirmado pelo
Núcleo Técnico-Científico da Delegacia de Polícia Federal de Pelotas/RS, no Laudo de
Perícia Criminal Federal no 144/2021 - NUTEC/DPF/PTS/RS, que a descreve e conclui:
‘(...) 1 (uma) porção de material vegetal com massa líquida de 8,11 g (oito gramas e onze
centigramas).
(...)
As análises químicas indicaram a presença da substância
tetrahidrocanabinol (THC) no material descrito na seção I. Dessa forma é possível concluir
que se trata da planta Cannabis Sativa Linneu (MACONHA), fato evidenciado em face da
identificação do THC, principal componente químico e psicoativo desta espécie vegetal, além
dos outros compostos canabinóides presentes na sua composição. (...) De acordo com a
Portaria nº 344-SVS/MS, de 12/05/1998, atualizada pela Resolução da Diretoria Colegiada -
RDC
nº
404-ANVISA,
de
21/07/2020,
publicada
no
DOU
em
29/07/2020,
o
tetrahidrocanabinol (THC) encontra-se relacionados na Lista F2, sendo considerados
substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil que pode causar dependência física ou
psíquica e a Cannabis Sativa Linneu encontra-se relacionada na Lista E, sendo considerada
planta proscrita que pode originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas. (...)’.
9. Do acima narrado, verifica-se que o Sd EV PAULO ANTÔNIO REGO DE SOUSA guardou
e tinha em depósito substância entorpecente (Maconha), capaz de causar dependência física
e/ou psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar, sem autorização e em desacordo com
determinação legal. (...)”.
Dos autos constam os seguintes documentos:
- Termo de apreensão da substância entorpecente (IPM nº 7000098-
27.2021.7.03.0203/evento nº 1/doc. 1/fl. 9-10);
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361833 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

-
Laudo
de
constatação
preliminar
(IPM
nº
7000098-
27.2021.7.03.0203/evento nº 1/doc. 1/fl. 11-12);
- Laudo de constatação definitivo de Perícia Criminal Federal nº
144/2021/NUTEC/DPF/PTS/RS, da Delegacia de Polícia Federal em Pelotas/RS, que
concluiu pelo resultado positivo para Cannabis sativa L., confirmando, a presença do
princípio ativo tetraidrocanabinol (THC) na substância encontrada em poder do acusado
(IPM nº 7000098-27.2021.7.03.0203, evento nº 1/doc. 1/fls. 91-94), in verbis:
“III.2 - Resultados “(...) As análises químicas indicaram a presença da substância
tetrahidrocanabinol (THC) no material descrito na seção I. Dessa forma é possível concluir
que se trata da planta Cannabis Sativa Linneu (MACONHA), fato evidenciado em face da
identificação do THC, principal componente químico e psicoativo desta espécie vegetal,
além dos outros compostos canabinóides presentes na sua composição (...).” (Grifos nossos)
- Certidão de antecedentes criminais da Justiça Militar da União; Certidão de
antecedentes criminais da Justiça Militar Estadual; Certidão de antecedentes criminais da
Justiça Estadual comum; e Certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal, nas quais
nada consta em nome do réu (IPM nº 7000098-27.2021.7.03.0203/evento nº 1/doc. 1/fl. 96-
99);
- Ficha de entrevista de seleção complementar do réu (IPM nº 7000098-
27.2021.7.03.0203/evento nº 1/doc. 1/fl. 51-54);
A Denúncia foi recebida no dia 25/1/2022 (Evento nº 1/doc. 2/APM nº
7000017-44.2022.7.03.0203).
O Acusado foi devidamente citado em 21/2/2022 (evento nº 29/doc. 1, da APM
nº 7000017-44.2022.7.03.0203).
Em 27 de abril de 2022, ausente o acusado (cuja dispensa foi deferida pelo
CPJ/EB), foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM: 1° Sgt VAGNER MELLO
SAIDELES; Sd EP LUÍS FELIPE RIOS DE OLIVEIRA; Sd EP GUILHERME MEIRELES
DA ROSA; ex-Sd EV JOÃO PEDRO RODRIGUES ORTIZ; ex-Sd EV RIAN CARLOS
ALBERDANHA BARBOSA (Evento 51 da APM).
A testemunha arrolada pelo MPM, 1° Sgt VAGNER MELLO SAIDELES
(Evento 50, Vídeo 01, da APM), esclareceu que:
"(...) o fato é que foi encontrado essa substância no armário do Antonio pelo Pedro (...)
depois que a gente foi lá no alojamento, constatou lá a situação, a gente trouxe o Antonio
aqui para a 2ª Seção e conversamos com ele perguntamos sobre a posse e a natureza da
substância, ele assumiu que a posse era dele, que a substância era maconha mesmo e aí a
gente questionou ele, qual era a intenção dele em trazer aquela substância para cá, para
dentro do quartel e pra nós ali ele disse (o réu) que tinha a intenção de consumir durante o
seu quarto de hora, em algum momento ali durante o serviço né, e nesse dia ele estava de
serviço de sentinela até, e foi isso, ele assumiu que era dele, assumiu que tinha ido
comprar, que tinha saído do quartel, tinha ido lá num bairro ali, não lembro, um bairro aqui
próximo para fazer a compra dessa substância, trouxe para o quartel e tinha a intenção de
consumir aqui dentro do quartel (...)” (Grifos nossos)
O Soldado EP LUÍS FELIPE RIOS DE OLIVEIRA afirmou que:
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361833 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"(...) O EV Pedro, ele foi lá, ele apareceu ali e sentou e estava conversando com nós, e aí teve
um momento da conversa que ele me falou que tinha achado essa substância no alojamento
e me mostrou (...) depois disso eu fui com ele até o cabo-de-dia da bateria dele, que era o Sd
Meireles, fui lá e passei a situação para ele e nós dois em acordo achamos melhor passar para
o sargento-de-dia, passamos para o sargento-de-dia que passara para o oficial-de-dia
(...)” (Grifos nossos) (Evento 50, Vídeo 03, da APM)
O Soldado EP GUILHERME MEIRELES DA ROSA afirmou que:
“(...) eu estava no meu alojamento, aí bateram na porta, quando eu fui atender estava o
Soldado Pedro e o Soldado Rios, e eles me passaram a situação que tinham encontrado a
substância e disse que era do Soldado Antônio. Pelo que me lembro eles estavam fazendo
faxina e bateram no armário do Antônio e caiu, quando eles me procuraram eles já tinham
encontrado a maconha. Depois passamos direto ao Sargento de Dia (...)” (Grifos
nossos) (Evento 50, Vídeos 05-06, da APM)
O ex-Soldado EV JOÃO PEDRO RODRIGUES ORTIZ afirmou que:
“(...) chegando nesse dia, antes da parada diária ele (o réu) veio até a mim e me comunicou
que tava com a substância (...) to com maconha no meu armário (...) eu fui até ele quando
estava na guarda no posto dele e peguei a chave dele (...) não falei pra que que era, fui peguei
no armário dele e levei até o Sd RIOS (...) só peguei a chave, como ele falou que estava no
armário, só peguei a chave, procurei e quando encontrei mostrei para os guris, ta aqui, vou
levar para o Sd RIOS (...)”. (Grifos nossos) (Evento 50, Vídeo 07, da APM).
A testemunha ex-Sd EV RIAN CARLOS ALBERDANHA BARBOSA afirmou
que:
“(...) Bom, a gente estava em serviço de plantão no alojamento. Eu, mais o soldado Pedro e o
soldado Bertanha. Nós fizemos uma faxina, em um alojamento. Eu fui levar o lixo e passei
próximo a guarita. E verifiquei que o soldado Antônio estava lá, aí comentei com os demais
colegas lá do plantão “ó enxerguei o Antônio ali, estava fora da guarita”. Aí o Pedro falou
“espera aí que eu vou ali falar com o soldado Antônio”, ele foi lá, pegou a chave do armário
dele com o soldado Antônio, que estava na hora e abriu o armário falando que o Sd Antônio
tinha dito a ele que tinha drogas no armário. Ele pegou a droga e saiu dali, foi aparecer só
de tarde (...). No primeiro momento, ele falou aqui tinha encontrado fazendo faxina, que tinha
caído do armário do Antônio essa substância. Acho que ele falou isso para não se incomodar
(...)” (Grifos nossos) (Evento 50, Vídeos 09-10, da APM).
Na fase do art. 417, §2º, do CPPM, após o MPM ter se manifestado no sentido
de que não teria mais prova testemunhal a produzir, a Defensoria Pública da União informou
que não possuía testemunhas para arrolar (evento nº 71 da APM).
Na fase do interrogatório, o acusado ex-Sd EB PAULO ANTONIO REGO DE
SOUSA fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (evento 70,
vídeos 05 e 06, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet das Armas nada requereu (Evento 75
da APM).
A Defesa, por seu turno, na fase do artigo 427 do CPPM, requereu que fosse
oficiado ao Comando do 25º Grupo de Artilharia de Campanha, a fim de que a OM
providenciasse a juntada aos autos de cópias das folhas de alterações completas, bem como
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361833 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da ficha de entrevista, além da ficha de seleção complementar e, na mesma oportunidade,
requereu esclarecimentos complementares pelo perito que elaborou o Laudo definitivo
(evento nº 78 da APM).
Em 30 de outubro de 2022, o pedido defensivo foi parcialmente deferido, para
os fins de serem trazidas aos autos as folhas de alterações completas e a ficha de entrevista e
seleção complementar do acusado, tendo sido indeferido o pedido de complementação do
laudo pericial (Evento nº 80 da APM).
Em sede de Alegações Escritas, o representante do Órgão Ministerial postulou a
condenação do réu nas sanções do art. 290, caput, do CPM, por entender que restaram
suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade.
No mesmo seguimento processual, a Defesa pugnou pela absolvição do acusado
PAULO ANTONIO REGO DE SOUSA com fulcro no art. 439, alínea “b” ou “e”, do CPPM,
ante a ausência de dolo e as circunstâncias do caso concreto. Da mesma forma, alegou crime
impossível, ante a ineficácia do meio empregado e a quantidade ínfima de droga. Sustentou a
ausência de perigo efetivo de lesão e a inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo
abstrato. Postulou a aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a partir da alteração do
Código Penal Militar pela Lei nº 13.491/2017, e pugnou pela desproporcionalidade da sanção
cominada ao usuário de drogas no art. 290 do CPM. Subsidiariamente, manifestou-se pela
desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei nº
11.343/2006, com a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95, ou, em não
sendo o caso, a aplicação dos preceitos secundários dos tipos penais ínsitos no art. 202 ou
291, parágrafo único, inciso I, tudo do CPM, aplicando-se a pena mínima, considerando que
o acusado é primário e possui bons antecedentes. Também postulou a substituição de eventual
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com aplicação analógica do art. 44 e
seus respectivos parágrafos, do Código Penal comum, ou, não sendo esse o entendimento,
pela concessão do sursis, na forma do artigo 84 do CPM. Por fim, requereu fossem
prequestionados, expressamente, o artigo 1°, III, e o artigo 5º, caput, e incisos XLVI, “d”,
XLVII, “e”, LIV e LV da Constituição Federal (Evento 107 da APM).
Na Sessão de Julgamento em 15/4/2023, decidiu o Conselho de Justiça, por
unanimidade de votos, julgar procedente a denúncia para condenar o acusado, como
incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano reclusão, com o benefício
do sursis, pelo período de 2 anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime
prisional, inicialmente, aberto (evento nº 158 da APM).
O decreto condenatório foi publicado na mesma data (evento nº 158, da APM).
Intimado, o Parquet Castrense quedou-se inerte, sobrevindo o trânsito em julgado para a
acusação em 02/05/2023 (evento nº 165, da APM).
Por sua vez, a Defensoria Pública da União, inconformada com a condenação,
interpôs, tempestivamente, o Recurso de Apelação (evento 164, doc. 1, da APM). Em suas
Razões, pugnou:
“1) seja por Vossas Excelências conhecido e provido o presente apelo, de modo a reformar a
sentença e absolver PAULO ANTONIO REGO DE SOUSA, com fulcro no art. 439, “b” “c” ou
“e” do CPPM;
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361833 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) em não sendo reconhecida nenhuma hipótese de absolvição, seja desclassificada a conduta
do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos
institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95, ou para a tipificada no art. 202 ou art. 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, com aplicação da pena mínima, considerando que
o acusado é primário e possui bons antecedentes;
3) caso mantida a condenação, seja substituída a pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal, aplicável na espécie por
analogia;
4) sejam prequestionados expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”,
XLVII, “e”, LIV e LV da Constituição Federal.”. (evento 1, doc. 4, da Apelação).
O MPM, em contrarrazões, rebateu todas as teses defensivas e pugnou pelo não
provimento do recurso defensivo, para que seja mantida a sentença do Juízo a quo, por seus
próprios e jurídicos fundamentos (evento nº 177, doc. 1, da APM).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, ressaltou que, ante a
ausência de quaisquer excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, e estando
demonstrada a perfeita subsunção da conduta perpetrada pelo ora Apelante ao crime previsto
no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, entende que o Apelo Defensivo deve ser
desprovido, para manter, in totum, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
condenatória (evento nº 6, AC nº 7000473-68.2023.700.0000).
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
In casu, consta dos autos que o apelante “guardava” ou “tinha em depósito”
substância entorpecente dentro do quartel, no Alojamento da OM onde servia, mais
especificamente em seu armário, motivo pelo qual foi denunciado e condenado, em sede de
primeiro grau, à pena de 1 ano de reclusão, nos termos do art. 290 do CPM, o que levou a
Defesa a recorrer.
Não obstante os esforços defensivos, o Recurso não merece prosperar.
Isso porque a materialidade delitiva se encontra comprovada nos autos por
intermédio do Termo de apreensão da substância entorpecente; Laudo de constatação
preliminar e Laudo de constatação definitivo, o qual atestou resultado positivo para
Cannabis sativa Lineu, com a presença do princípio ativo tetraidrocanabinol (THC) na
substância encontrada em poder do acusado.
Contudo, sustenta a DPU que o conjunto probatório contido nos autos indica
ausência de dolo em sua conduta e que, por tal razão, deveria ser absolvido das imputações a
ele atribuídas na denúncia, pois, no entender do Órgão Defensivo, o apelante não teria
praticado qualquer conduta típica.
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361833 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diferentemente do que alega a Defesa, embora o acusado tenha exercido o seu
direito constitucional de permanecer em silêncio durante seu interrogatório perante o Juízo,
no transcorrer da persecução processual, e não ter assumido a responsabilidade de seus atos,
certo é que a autoria também restou demonstrada in tela, consoante as declarações do
próprio apelante no âmbito pré-processual, associadas aos depoimentos das
testemunhas na fase de Ação Penal, todos militares, alguns deles, inclusive, que
cumpriam escala de serviço junto com o réu, trazendo o grau de certeza necessário para
manter a condenação dele nesse caso.
Além do mais, não há qualquer documento nos autos dando conta de que o
acusado está acometido de transtornos mentais ou que está com sua capacidade de
discernimento comprometida ou, ainda, informando que ele não tinha consciência do
caráter ilícito do ato que praticou.
É dizer que existem elementos robustos que constatam a veemente autoria e a
materialidade nesse contexto, pois o armário no qual foi detectado o entorpecente era usado
pelo apelante para a guarda de seus pertences.
Por essa razão, permissa vênia, não socorre o réu em nada a alegação de mero
esquecimento, como sustenta a defesa, porquanto pela sua própria confissão na fase
inquisitória, restou provado que a substância entorpecente lhe pertencia, conforme trecho de
seu interrogatório, in verbis:
“(...) Perguntado se o suposto entorpecente encontrado pelo Sd EV PEDRO estava em seu
armário, (indiciado) respondeu que sim. Perguntado se era de sua posse o suposto
entorpecente, (indiciado) respondeu que sim. Perguntado o que pretendia fazer com o
suposto entorpecente, (indiciado) respondeu que era para consumo
próprio. Perguntado onde adquiriu o suposto entorpecente, (indiciado) respondeu que foi em
um ponto de venda de drogas no Bairro Balança. (...) Perguntado se você informou ao Sd EV
PEDRO que tinha o suposto entorpecente no seu armário, (indiciado) respondeu que
sim, na hora da parada diária. (...) Perguntado se o Sd EV PEDRO pegou a chave de seu
armário enquanto ele (indiciado) estava no quarto de hora no muro sul entre 12:00 horas e
14:00 horas, respondeu que sim. Perguntado você entregou a chave voluntariamente
(indiciado) respondeu que sim, o Sd EV PEDRO só pediu a chave, e não falou o que ia fazer, o
Sd EV ANTONIO entregou voluntariamente a chave do seu armário. Perguntado há quanto
tempo você faz uso de entorpecente, (indiciado) respondeu que nunca teria usado, seria a
sua primeira vez. Perguntado se, ao ser interpelado pelos militares da 2ª Seção, após a
revista de seu material individual e de seu armário (onde foi encontrado seda e isqueiro), se
o suposto entorpecente era seu, (o indiciado) assumiu a posse do mesmo respondeu que sim.
(...) (Grifos nossos) (IPM nº 7000098-27.2021.7.03.0203, evento nº 1/doc. 1/fls. 70-71).
Ademais, as testemunhas foram incontestes em seus depoimentos, nos quais
afirmam que o entorpecente estava no armário do Apelante e que fora retirado de lá pelo Sd
EV PEDRO.
Em outras palavras, os testemunhos colhidos são uníssonos ao confirmarem a
dinâmica dos fatos conforme foram narrados na denúncia, ou seja, que a substância foi
trazida pelo acusado para dentro do quartel e, no momento da parada diária, no dia em que
estava de serviço de sentinela, ele chegou a falar ao Sd PEDRO que havia guardado
substância entorpecente no armário.
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361833 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inclusive, forte e esclarecedor é o testemunho do 1° Sgt VAGNER MELLO
SAIDELES (Evento 50, Vídeo 01, da APM), militar lotado na 2ª Seção do 25º GAC, ao
questionar o acusado sobre a posse e o destino do entorpecente, esse réu lhe respondera que
se tratava de maconha, que era de sua propriedade, que havia comprado para uso
próprio e que pretendia consumir a droga durante o transcorrer do serviço, no seu quarto de
hora, conforme o que se segue:
"(...) o fato é que foi encontrado essa substância no armário do Antonio pelo Pedro (...)
depois que a gente foi lá no alojamento constatou lá a situação a gente trouxe o Antonio aqui
para a 2ª Seção e conversamos com ele perguntamos sobre a posse e a natureza da
substância, ele assumiu que a posse (da droga) era dele, que a substância era maconha
mesmo e aí a gente questionou ele, qual era a intenção dele em trazer aquela substância para
cá para dentro do quartel e pra nós ali ele disse que tinha a intenção de consumir durante o
seu quarto de hora, em algum momento ali durante o serviço né, e nesse dia ele estava de
serviço de sentinela até, e foi isso, ele assumiu que era dele, assumiu que tinha ido comprar
(o entorpecente), que tinha saído do quartel, tinha ido lá num bairro ali, não lembro, um
bairro aqui próximo para fazer a compra dessa substância, trouxe para o quartel e tinha a
intenção de consumir aqui dentro do quartel (...)”. (grifo nosso)
Com isso, fica clara e, patentemente, demonstrada a autoria, pela prova
testemunhal produzida na instrução processual, coerente e harmônica entre si, a qual
confirmou os fatos narrados na Peça acusatória, bem como pela confissão do Apelante na fase
inquisitorial, em que admitiu ter saído da Unidade Militar para adquirir a substância ilícita e,
depois, ter adentrado na referida OM, de posse do entorpecente e o guardou em depósito no
seu armário pessoal.
Efetivamente, apurou-se também que o Apelante já havia sido devidamente
instruído acerca da proibição de porte de substâncias ilícitas no interior do aquartelamento e,
portanto, estava ciente do caráter criminoso da referida conduta.
Dessa forma, não há como se acolherem as teses defensivas de esquecimento
pelo Apelante, e de que a substância era para ser utilizada para consumo próprio em dias
anteriores, que não andava com a substância corrompendo as unidades do Exército, tampouco
oferecendo para seus companheiros.
Nesse diapasão, estão devidamente preenchidos os requisitos objetivos e
subjetivos do tipo penal previsto no art. 290, caput, do CPM. Ao guardar a substância de uso
proscrito em seu armário, na OM, o Apelante, na pior das hipóteses, assumiu o risco de
praticar a referida conduta delituosa, ensejando a prática do dolo eventual.
Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente desta Corte, nesses termos:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
CONDUÇÃO
MONOCRÁTICA
DO
PROCESSO. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. POSSIBILIDADE DE
CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PELO CONSELHO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE.
TRATAMENTO
PENAL
AO
USUÁRIO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E
AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. [...] 2. A alegação de inconstitucionalidade do tratamento penal à
conduta de porte de droga para consumo próprio deve ser analisada sob o prisma da
eventual não recepção do art. 290 do CPM - uma vez que este precede à Constituição Federal
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361833 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de 1988. Sobre o tema, deve prevalecer o entendimento do STM, que sedimentou a perfeita
adequação da criminalização dessas condutas pelo Código Repressivo Castrense com a Carta
Maior e com os tratados internacionais incorporados ao Ordenamento Jurídico. 3. O crime
tipificado no art. 290 do CPM não pune o usuário, mas o agente que porta, guarda ou
fornece a droga em área sujeita à Administração Militar. A conduta expõe a perigo os
integrantes e o patrimônio das Organizações Militares, sendo ultrapassado o risco
socialmente tolerado, tratando-se de um crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano pela consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito
Penal Militar. Precedentes do STM e do STF. 4. Não há que falar em aplicação do princípio da
insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal nos crimes tipificados pelo art. 290 do
CPM, eis que os bens jurídicos amparados por essa norma são, além da saúde pública, a
própria regularidade e a permanência das Forças Armadas, as quais devem ser preservadas
mediante a tutela dos seus princípios basilares. 5. Conforme reiterada jurisprudência do
STM, a mera alegação de esquecimento acerca da posse da substância não é suficiente para
afastar o elemento subjetivo do tipo, de modo que o agente que guarda a substância
entorpecente em item de uso pessoal assume o risco da prática do crime, o que evidencia, ao
menos, o dolo eventual. 6. [...]. 8. Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e o Acusado
é culpável, não havendo qualquer elemento que possa eximir a responsabilização penal. 9.
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.” (STM. Apelação nº 7000006-
60.2021.7.00.0000, Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Data de Publicação:
27/10/2021.) (Grifos nossos.)
Portanto, não há motivo para se falar no postulado do in dubio pro reo, haja
vista existirem provas robustas e uníssonas sobre a autoria e a materialidade do delito,
testificando a solidez do conjunto probatório, o qual denota que o apelante tinha
conhecimento e a intenção de cometer a infração penal pela qual está sendo julgado.
Aduz, ainda, a Defesa, em seu desiderato, a tese de crime impossível, tendo em
vista a ineficácia absoluta do meio empregado, ante a quantidade ínfima de droga apreendida,
nos termos do art. 32 do CPM, in verbis:
Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade
do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável.
Mais uma vez, data maxima venia, não merece melhor sorte essa tese defensiva.
Impende ressaltar que a conduta do réu consubstanciada em adentrar na
Unidade Militar com o entorpecente, guardá-lo em seu armário, independentemente da
quantidade, ofende a saúde e a segurança, seja do próprio agente infrator – que, por vezes,
maneja armamentos e explosivos –, seja dos demais militares, seja da própria população em
geral, já que, por vezes, esse mesmo militar transgressor se vê escalado ou designado em
operações e manobras envolvendo aeronaves, embarcações e outros equipamentos bélicos
de elevada complexidade, os quais exigem dele alta capacidade de concentração,
coordenação e controle emocional.
Ademais, sequer há previsão no ordenamento jurídico que indique qual seria a
quantidade de droga apta a ensejar lesão aos valores e princípios atinentes à vida militar e à
vida da sociedade como um todo.
Portanto, é patente que a inserção de entorpecente dentro de aquartelamento,
não só lesa os bens jurídicos tutelados pela Norma Castrense, como traz, também,
consequências gravíssimas tanto dentro da caserna como fora dela.
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361833 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Basta manter em depósito ou estar incurso em qualquer núcleo do preceito
primário do art. 290 do CPM para caracterizar o delito, lesando não apenas a saúde pública,
conforme já ressaltado, mas, principalmente, os princípios da hierarquia e da disciplina, além
do bom andamento do serviço.
Sempre é bom lembrar que o crime previsto no art. 290 do CPM é de perigo
abstrato, não sendo necessária a real lesão para ficar devidamente configurada a conduta
criminosa.
No mesmo sentido, traz-se o julgado desta Corte Castrense, in verbis:
“(...) 1. As condenações pela incursão no art. 290 do CPM irradiam a tolerância "zero" em
relação à posse de entorpecentes em áreas sob a Administração Militar, por sua evidente
relação perniciosa com o ambiente castrense. Assim, descabe a tese de crime impossível, por
ineficácia absoluta do meio, em relação a drogas apreendidas, mesmo que em pequenas
quantidades. 2. O bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde
pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito
social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem
democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja lesão à saúde atinge o espectro
coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem
jurídico tutelado. (...). Condenações mantidas. Recurso da DPU não provido. Decisão
unânime. Recurso do MPM provido parcialmente. Decisão por maioria”. (STM. Apelação nº
7000771-65.2020.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
Data de Publicação: 9/9/2021) (Grifos nossos).
Em outra ocasião, este Tribunal, igualmente, decidiu da seguinte forma:
"EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE.
CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO.
INOCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE, DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INCONVENCIONALIDADE DO
ART. 290 CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não há que falar em crime impossível, uma vez que nem o
Código Penal Militar e nem a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
estabelecem uma quantidade mínima a partir da qual a substância entorpecente passe a ser
de uso e posse proscritos ou, tampouco, que possa causar alguma reação ao usuário de
entorpecentes. O delito previsto no art. 290 do CPM não exige no resultado o efetivo dano
causado à saúde das pessoas para a sua consumação, bastando apenas praticar uma das
ações insculpidas no referido artigo. Não é possível considerar ínfimo o uso de qualquer
quantidade de drogas dentro de um local em que, corriqueiramente, os militares manuseiam
armamento bélico de grosso calibre, não cabendo assim, alegar ofensa ao princípio da
proporcionalidade. (...) Autoria e materialidade ficaram muito bem demonstradas pelas
provas juntadas aos autos, amoldando-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290 do
CPM. Recurso defensivo não provido. Decisão unânime". (Grifos nossos) (STM. Apelação nº
7000188-80.2020.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data
de Publicação: 2/3/2021.)
Como se observa, não existe no caso em exame a possibilidade do afastamento
da tipicidade da ação delitiva. Visível é a consequência danosa do porte de entorpecentes no
meio militar, ainda que em pequena quantidade.
Assim sendo, indubitavelmente, a conduta é típica, antijurídica e culpável,
enquadrando-se, perfeitamente, com o previsto no caput do art. 290 do Código Penal Militar,
não merecendo prosperar, consequentemente, a alegação defensiva de “ausência de perigo
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361833 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

efetivo de lesão” ou a tese de “inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo
abstrato”, vide o entendimento jurisprudencial, consoante alhures mencionado.
Dessa forma, esse tipo de conduta perpetrada pelo acusado em questão deve ser
fortemente reprimido no âmbito da Administração Militar para que sirva de exemplo aos
demais colegas de farda e não prejudique a operacionalidade da tropa, bem como não
comprometa a essência, a coesão, a imagem e a própria existência das Forças Armadas.
Por esse motivo, confere-se ao crime de porte de substância entorpecente a
natureza de crime de perigo abstrato, não se exigindo que o dano venha efetivamente a
ocorrer, na forma já mencionada. A jurisprudência desta Corte é assente sobre a matéria:
“EMENTA: APELAÇÔES. DPU E MPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO
MINIMA. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO À INCOLUMIDADE
PÚBLICA.
CULPABILIDADE.
DEPENDÊNCIA
QUÍMICA
NÃO
COMPROVADA.
QUANTIDADE DE DROGA. EXTENSÃO DO DANO. 1. É inaplicável o Princípio da
Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local sujeito à Administração
Militar, uma vez que a posse ou o uso drogas não se misturam com o serviço militar, sendo
aqueles totalmente incompatíveis com os valores éticos das Forças Armadas pela sua
potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão do efeito
danoso das substâncias entorpecentes na hierarquia e na disciplina militares 2. Necessária a
intervenção do Direito Penal Militar quando a conduta estiver tipificada como crime, o que
impede o tratamento somente na seara administrativa. 3. Por se tratar de crime de mera
conduta e de perigo abstrato, não existe a necessidade de se materializar o dano contra a
incolumidade pública para a configuração das condutas censuradas pelo aludido art. 290 do
CPM, bastando a presunção do perigo para a sua reprimenda. 4. O usuário de drogas,
mesmo sendo dependente, é imputável para todos os efeitos, a não ser que a dependência
efetivamente retire sua capacidade de entendimento acerca dos fatos, circunstância que deve
estar devidamente provada nos autos por meio de laudo específico. 5. A extensão do dano não
decorre somente da quantidade de droga apreendida, mas, principalmente, das consequências
advindas da conduta. Apelos do MPM e da Defesa conhecidos e não providos. Decisão
unânime.” (Grifos nossos) (STM. Apelação nº 7000641-41.2021.7.00.0000, Relator Ministro
Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Data de Publicação: 20/12/2021.)
Por conseguinte, também, vejamos outro precedente deste Tribunal, in verbis:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
POSSE
DE
DROGA.
LOCAL
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
(...).
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE.
ART.
290
DO
CPM.
RECEPÇÃO.
MEDIDAS
DESPENALIZADORAS. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
TESES
NÃO
ACOLHIDAS.
CONDENAÇÃO
MANTIDA. DECISÃO MAJORITÁRIA. (...). Não se verifica nenhuma inconstitucionalidade
nos crimes de perigo abstrato. Para a configuração desses delitos, não é necessário
resultado naturalístico, basta que o autor pratique as condutas descritas no tipo. Contudo, é
necessário que esse comportamento tenha real potencialidade lesiva para ofender o bem
jurídico tutelado e seja relevante para merecer uma proteção penal preventiva dada pelo
legislador. A tutela do art. 290 do CPM também salvaguarda outros bens jurídicos, como a
hierarquia e a disciplina militares, princípios constitucionais sobre os quais se erguem todo
o sistema militar. Afastar a análise dos citados princípios esvazia a própria essência do
militarismo. Igualmente, não é somente a saúde da coletividade na caserna objeto de tutela
na legislação penal castrense, mas também a segurança e a própria regularidade das
instituições militares. A Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol das condutas tipificadas como
crimes militares, não houve ab-rogação ou derrogação de qualquer dispositivo previsto no
Código Penal Militar, que autorize a aplicação das penas restritivas de direito previstas no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006, destinada a tutelar bens jurídicos próprios da sociedade civil.
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361833 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Decisão por maioria.”.(Grifo
nosso.) (STM. Apelação nº 7000500-85.2022.7.00.0000, Relator Ministro Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Data de Publicação: 04/5/2023.)
Nesse sentido, temos o ensinamento de Vicente Greco Filho, como se segue:
“...A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda ou traz consigo para uso
próprio é o perigo social que sua conduta representa. Mesmo o viciado, quando traz consigo
a droga, antes de consumi-la coloca a saúde pública em perigo, porque é fator decisivo na
difusão dos tóxicos. Já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano
normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da droga, além de
psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu
paraíso artificial ou de seu inferno.” (GRECO, Vicente. Tóxicos. Prevenção/Repressão. São
Paulo: Editora Saraiva, 2008, pg. 114). (Grifos nossos)
Quanto à alegação de inconstitucionalidade do crime de perigo abstrato, é
suficiente ressaltar que deve prevalecer o entendimento do STM e do STF, os quais
sedimentaram a perfeita adequação da criminalização dessas condutas pelo Código
Repressivo Castrense – a exemplo do delito de porte ou guarda de entorpecente no
âmbito castrense –, com a CF/88 e com os Tratados Internacionais incorporados ao nosso
Ordenamento Jurídico.
Sobre essa matéria, há neste Tribunal, como também existem na Suprema
Corte, incontáveis julgados, todos no sentido de que levar drogas para dentro da Unidade
Militar é crime previsto no art. 290 do CPM e, por essa razão, esse dispositivo penal
castrense foi recepcionado pela Constituição Federal.
Nesse caminhar, esta Corte Especializada vem entendendo, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. SAÚDE PÚBLICA.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. (...). AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. I NCONVENCIONALIDADE DO ART. 290
DO CPM. INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE
DROGAS
PARA
CONSUMO
PRÓPRIO. ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
(...).
INAPLICABILIDADE. LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO DO
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...). 2. Se a
saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto no art.
290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados
pelas Forças Armadas, entre os quais a Defesa da Pátria e a Garantia da Lei e da Ordem,
direitos fundamentais da sociedade. 3. O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela
Constituição Federal, encontra-se em sintonia com as convenções de Nova York e de Viena
e, principalmente, com os princípios basilares das Forças Armadas. 4. Diante da
consolidada jurisprudência do STM e do STF, a penalização do porte de substância
entorpecente, ainda que para consumo próprio, nas condições preconizadas pelo art. 290 do
CPM, encontra guarida na Constituição Federal. 5. A constatação de pequena quantidade
de substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação
delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar, ainda mais quando
são portadas drogas de alto poder lesivo. 6. A inaplicabilidade dos Princípios da
Insignificância e da Subsidiariedade ocorre devido à alta potencialidade lesiva do uso de
substâncias entorpecentes em área sujeita à Administração Militar, com efeitos prejudiciais
à regularidade e ao funcionamento das Instituições Militares. 7. O porte de drogas, em área
sob a Administração Militar, está previsto no art. 290 do CPM, o que afasta a incidência da
Lei nº 11.343/06, em face do princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361833 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

jurídicos tutelados pela norma penal militar. 8. Não provimento do Recurso defensivo.
Sentença condenatória mantida. Decisão por unanimidade.". (Grifos nossos.) (STM. Apelação
nº 7000980-69.2019.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
Data da Publicação: 13/3/2020)
Este Tribunal, da mesma forma, decidiu quando julgou que:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. (...) III. O tipo penal previsto no art. 290
do CPM encontra-se em perfeita consonância com a CF/88 e com os tratados internacionais
incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. IV. A inaplicabilidade do princípio da
insignificância ocorre devido a alta potencialidade lesiva do uso de substâncias entorpecentes
em área sujeita a administração militar, com efeitos prejudiciais à regularidade do
funcionamento das Instituições Militares. V. As condutas tipificadas no art. 290 do CPM
tratam de crime de perigo abstrato, bastando a manifestação da conduta humana e voluntária
prevista para a adequação ao tipo penal, sem a necessidade da produção de um resultado
concreto. VI. Restaram configurados todos os requisitos do crime, seus elementos subjetivos e
objetivos, bem como a ofensa aos bens jurídicos relevantes tutelados pelo Direito Penal
Castrense. VII. Apelo desprovido. Decisão unânime.". (Grifos nossos). (STM. Apelação nº
7000131-96.2019.7.00.0000, Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Data da
Publicação: 1°/7/2019).
Desse modo, a norma penal incriminadora, insculpida no art. 290 do CPM, não
contraria a CF/88, uma vez que, conforme já ressaltado, o Direito Penal Militar tutela bens
jurídicos singulares e intrínsecos à vida na caserna e, por essa razão, trata a questão da
substância entorpecente com maior rigor no meio militar do que no âmbito civil.
A DPU também pugna pela aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 a partir
da alteração do Código Penal Militar pela Lei nº 13.491/2017. Para tanto, alega que:
“(...) a redação do inciso II do artigo 9º Código Penal Militar passou a prever expressamente
constituírem crime militar não apenas as condutas descritas no Código Penal Militar, mas
também aquelas constantes da legislação penal comum, o que compreende, por óbvio, os
tipos penais previstos na Lei nº 11.343/2006.”. (Grifo nosso)
Com todas as vênias, o nobre representante do Órgão Defensivo, ao fazer tal
afirmação, descuidou-se, completamente, da legislação própria, bem como do rito processual
diferenciado e, sobretudo, do princípio da especialidade, os quais foram, e continuam sendo
adotados no âmbito da Justiça Militar.
Até porque, frise-se à exaustão, igualmente, não há que se falar em aplicação do
art. 28 da Lei nº 11.343/2006 nesta Justiça Especializada porque existe previsão específica
sobre o assunto no art. 290 do CPM, que, conforme ressaltado linhas atrás, está em plena
harmonia com o Texto Constitucional, de acordo com a jurisprudência recente do STF.
Esse mesmo entendimento já foi sumulado por este Tribunal no enunciado
sumular nº 14, a saber:
“Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343/2006, de 23 de agosto
de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à
Justiça Militar da União”.
Por oportuno, vale a pena mencionar o entendimento consolidado tanto do STF
como desta Corte Castrense, in verbis:
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361833 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“STF. EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
TRÁFICO,
POSSE
OU
USO
DE
ENTORPECENTE
EM
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO
AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE.
MATERIALIDADE
DELITIVA
COMPROVADA
POR
OUTROS
MEIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
(...)
3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância
entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina
militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da norma.
4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção da norma castrense
pelo texto constitucional, é no sentido de que ‘o art. 290, caput, do Código Penal Militar não
contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se
aplica a Lei n. 11.343/2006’ (HC 119.458/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe
03/4/2014).
5. Ordem denegada.”. (Grifos nosso). (STF. Habeas Corpus nº 123190/DF, Relatora Ministra
ROSA WEBER, Data de Publicação: 2/6/2015).
Nesse sentido, é a jurisprudência dessa E. Corte castrense:
“(...) 3. O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição Federal, encontra-se
em sintonia com as convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os
princípios basilares das Forças Armadas. 4. Diante da consolidada jurisprudência do STM e
do STF, a penalização do porte de substância entorpecente, ainda que para consumo
próprio, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na
Constituição Federal. 5. Seja qual for a quantidade apreendida de entorpecente com o autor
do crime, haverá a subsunção do fato à norma. (...). O porte de drogas, em área sob a
Administração Militar, está previsto na Parte Especial do CPM - art. 290 -, o que afasta a
incidência da Lei nº 11.343/06, em face da exclusiva e peculiar proteção aos bens jurídicos
tutelados pela Norma Penal Militar. 8. Não provimento dos Recursos de Apelação. Sentença
condenatória mantida. Decisões por unanimidade. (Grifo nosso.) (STM. Apelação nº
7001327-04.2019.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
Data de Publicação: 03/8/2020)
Não se pode olvidar que a alteração ocorrida no art. 9º do CPM, devido à
edição da Lei nº 13.491/17, não revogou o art. 290 do CPM, mas apenas ampliou a
competência da Justiça Militar, de maneira que a modificação não tem o poder de atrair
a aplicação da Lei nº 11.343/2006 para o âmbito desta Justiça Especializada, devido à
preponderância da lei penal militar sobre a lei ordinária comum, em face do princípio da
especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela Norma Castrense.
Ademais, a revogação de uma lei anterior se dá quando uma nova lei,
expressamente, o declara; quando com ela for incompatível ou quando regule integralmente a
matéria, conforme dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
(LINDB). Claramente, isso não ocorreu no que diz respeito ao art. 290 do CPM.
Da mesma forma, ao contrário do que acredita a DPU, não há
desproporcionalidade nas penas aplicadas ao usuário de drogas e ao traficante na JMU,
permissa vênia novamente. Apesar de ambos se sujeitarem ao mesmo tipo penal, na
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361833 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dosimetria da pena, esta Corte de Justiça atribui reprimenda mais severa a quem incorre no
crime de tráfico. Na vertente quaestio, a pena imputada ao recorrente se encontra
proporcional à conduta delitiva perpetrada pelo infrator.
A pena mínima aplicada, nesse caso, foi proporcional, pois o Juízo a
quo analisou de forma acertada as circunstâncias relativas ao delito e ao acusado, o que
resultou em uma reprimenda adequada, justa e necessária.
Ressalta-se que, em virtude das especificidades do Direito Penal Militar, essa
Egrégia Corte já se posicionou contra a aplicação do princípio da proporcionalidade nos
crimes de porte ou utilização de entorpecentes em local sujeito à administração militar:
(...) "5. Princípio da Proporcionalidade - destaca-se que embora o art. 290 do CPM não faça
qualquer distinção entre o usuário e o traficante de drogas, não apresenta qualquer absurdo
ou crueldade na cominação da pena, haja vista o interesse do legislador castrense em
tutelar, além da saúde da coletividade, valores intrínsecos à vida na caserna, como a
hierarquia, a disciplina e a segurança dos integrantes da OM e da Sociedade. Além do que a
pena em abstrato é de "até cinco anos de reclusão", cabendo ao magistrado, por opção
legislativa, valorar a conduta, distinguindo o usuário do traficante e aplicar o Princípio da
Proporcionalidade a cada caso concreto, o que ocorreu no caso em comento. (...) Decisão
unânime.". (Grifo nosso) (STM. Apelação nº 7000843-23.2018.7.00.0000, Relator Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Data de Publicação: 13/3/2019).
De forma alternativa, a DPU ainda pugnou pela desclassificação da conduta do
art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/06, com a aplicação dos
institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95, e, não sendo esse o caso, pediu a aplicação do
art. 202 (embriaguez em serviço) ou do art. 291, parágrafo único, inciso I (receita ilegal),
ambos do CPM, com aplicação da pena mínima, considerando que o acusado é primário e
possui bons antecedentes.
No entanto, data venia, novamente, não se pode reclassificar o delito de posse
ilegal de entorpecente para o delito de embriaguez ou de receita ilegal, sob pena de contrariar
o entendimento deste Tribunal, que vem rechaçando essa pretensão defensiva, por entender
que se trata de dispositivos penais distintos e condutas, claramente, diversas uma da outra, as
quais nada têm a ver com a posse, o porte ou a guarda de drogas no âmbito do quartel.
Ademais, sabe-se que é vedado às partes pleitear a aplicação no caso concreto
de circunstâncias equivalentes extraídas de outras disposições penais, só para tentar favorecer
o acusado com uma sanção mais branda, porque isso gera hibridismo normativo, o qual é
vedado ao Poder Judiciário, porquanto violaria o princípio constitucional da separação dos
poderes, uma vez que a atribuição de legislar é privativa do Poder Legislativo.
Além do mais, o art. 202 do CPM traz a figura da embriaguez em serviço, a
qual não se relaciona com a conduta praticada pelo réu, pois nem mesmo há qualquer
indício de que, no contexto ora em colação, ele tenha consumido bebida alcoólica no interior
do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado ou que ele tenha se apresentado com sintomas de
alcoolismo, conforme estabeleceu o legislador. Para tanto, basta observar que, no Código
Substantivo Castrense, esse tipo de infração penal se encontra no Título III, que, basicamente,
criminaliza os delitos contra o serviço ou o deve militar.
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361833 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tampouco se vislumbra a probabilidade de aplicação do art. 291, parágrafo
único, inciso I, do CPM (casos assimilados), que, sabidamente, faz referência à prescrição
de receita ilícita, ou seja, fora dos casos regulamentares ou indicados pela Norma
pertinente por parte do profissional de saúde militar.
Até porque apurou-se que a natureza ou a essência da substância
entorpecente encontrada em poder do soldado era ilegal, de uso proibido e não fazia
parte de farmácia, laboratório, consultório, gabinete, depósito ou qualquer outra seção
conforme prevê o art. 291 do CPM, bem como repartição, da referida Unidade Militar em que
o nominado réu acima servia.
Pelo contrário, essa substância proscrita foi trazida de fora para dentro da OM
pelo acusado em questão, possivelmente, para fazer uso dela durante o serviço no Corpo da
Guarda do quartel.
Certo é que, tecnicamente, o enquadramento correto de um infrator não deve ser
feito tendo como base a pena a ser aplicada, mas sim levando-se em conta a adequação da
conduta por ele praticada à Norma Penal Castrense. Logo, não há qualquer espaço para,
no caso em análise, proceder à desclassificação do crime imputado ao réu, pois a prática do
delito encontra-se, perfeitamente delineada e identificada com as elementares do tipo penal
descrito no art. 290 do CPM.
Assim, também não é possível a aplicação de penas alternativas previstas no art.
44 e §§ do Código Penal comum na Justiça Castrense, por falta de amparo legal. Cumpre
lembrar que, no rol taxativo disposto no art. 55 e seguintes da Lei Penal Militar, encontram-se
elencadas as penas a serem impostas ao jurisdicionado no âmbito desta Justiça e, entre elas,
não existe previsão de penas restritivas de direito.
Por fim, ainda há o pedido defensivo de prequestionamento. Entretanto,
verificou-se, in tela, que nenhuma das matérias trazidas nesse contexto foi maculada ou
ferida, à luz desses dispositivos constitucionais mencionados no presente recurso.
Tanto é verdade que a DPU foi e continua sendo intimada para se manifestar de
todos os procedimentos processuais adotados no processo, em que seu assistido figura como
réu. Prova disso pode ser verificada na interposição do recurso defensivo, ora em exame por
este Tribunal.
O fato é que não existe qualquer dúvida na espécie em colação, quanto à
conduta dolosa do réu, motivo pelo qual a tipicidade e a antijuricidade estão cabalmente
demonstradas. Da mesma forma, a culpabilidade, igualmente, restou comprovada, pois o
acusado, além de imputável à época que perpetrou o crime, também tinha plena consciência
da ilicitude dos seus atos, quando lhe era exigível conduta diversa da que decidiu praticar,
qual seja, levar drogas para o interior da Unidade Militar em que servia.
Como também não há questionamentos quanto à senda criminosa, no sentido de
que foi o Apelante quem, de fato, incorreu no aludido crime previsto no art. 290 do
CPM, sendo irrelevante nesse grau recursal – diante da natureza jurídica da infração penal
praticada pelo réu –, o fato de ele ter ou não feito uso de drogas no interior da Unidade
Militar, visto que, ao trazer consigo substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Militar, já se enquadrou nas elementares do tipo penal castrense.
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361833 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enfim, estando a autoria e a materialidade delitiva robustamente comprovadas,
tem-se que o decreto condenatório a quo foi escorreito, com a conduta delitiva devidamente
tipificada e em perfeita consonância com os ditames fático-legais ora analisados.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso e de negar provimento
ao Apelo Defensivo, mantendo inalterada por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença hostilizada.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361833v4 e do código CRC 5572190d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 14/6/2024, às 17:2:0
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361833 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000473-68.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: PAULO ANTONIO REGO DE SOUSA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar
provimento ao Apelo Defensivo, mantendo inalterada a Decisão hostilizada por seus próprios
e jurídicos fundamentos, nos termos do Voto proferido pelo Relator, Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI.
Cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor do
ex-Soldado do Exército PAULO ANTONIO REGO DE SOUSA, insurgindo-se contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do Código Penal Militar, nas
condições previstas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, excetuando-se a alínea
“a”, além do comparecimento trimestral na sede do Juízo de Execução, o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões de Apelação, a Defensoria Pública da União pugna pela
absolvição do Apelante, com fulcro no art. 439, alíneas “b”, “c” ou “e”, do Código de
Processo Penal Militar, em face da ausência de dolo e das circunstâncias do caso. Para tanto,
trouxe a tese de crime impossível, em face da ineficácia do meio empregado e pela
quantidade ínfima de droga. Sustentou ausência de perigo efetivo de lesão e a
inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato.
Subsidiariamente, pediu a desclassificação do crime do art. 290 do Código
Penal Militar para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em virtude da alteração do Código
promovido pela Lei nº 13.491/2017, com a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei
nº 9.099/95. Em caso de não desclassificação, requereu a aplicação dos tipos penais ínsitos
nos arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, tudo do Código Penal Militar, com a aplicação
da pena mínima, considerando-se que o Réu é primário e possui bons antecedentes.
A Defensoria Pública da União requereu, ainda, a substituição de eventual pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44 e seus respectivos
parágrafos do Código Penal Comum. Ao final, prequestionou, expressamente, o artigo 1°, III,
e artigo 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV da Constituição Federal (evento
1, RAZAPELCRIM4).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar, rebatendo as teses trazidas pela
Defensoria Pública da União, pugnou pelo não provimento do Recurso para que seja mantida
a Sentença condenatória nos seus exatos termos (evento 1, CONTRAZ5).
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361950 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta nos autos, em síntese, que no dia 8 de maio de 2021, no Alojamento da
1ª Bateria de Obuses, subunidade do 25º Grupo de Artilharia de Campanha, localizada em
Bagé/RS, o Soldado JOÃO PEDRO RODRIGUES ORTIZ, quando de Serviço de Plantão,
encontrou, por volta das 13h, no interior do armário pessoal do Soldado PAULO
ANTÔNIO REGO DE SOUSA, uma porção de substância com características de Cannabis
Sativa Linneu, vulgarmente conhecida por maconha.
A substância foi localizada em razão de ter o Acusado informado ao Soldado
JOÃO PEDRO RODRIGUES ORTIZ, por volta das 7h30m do dia 8 de maio, que estava com
o entorpecente em seu armário. Posteriormente, o Soldado JOÃO PEDRO RODRIGUES
ORTIZ recebeu a chave do armário e retirou a maconha que lá se encontrava e entregou-a ao
Cabo-de-Dia, Soldado LUÍS FELIPE RIOS DE OLIVEIRA. Posteriormente, toda a cadeia
hierárquica tomou conhecimento do fato até chegar ao Oficial-de-Dia, Tenente MARCONY
SILVA FARIAS DE CARVALHO.
No tocante à autoria, destaca-se que houve a confissão do Acusado quando
ouvido em Inquérito Policial Militar. No entanto, em Juízo, o Soldado PAULO ANTÔNIO
REGO DE SOUSA usou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.
Durante a fase inquisitorial, o Acusado assim se manifestou, in verbis:
Perguntado se estava de serviço de guarda ao quartel no dia 8 de maio de
2021, respondeu que sim. Pergunto se o suposto entorpecente encontrado pelo Sd EV PEDRO
estava em seu armário, respondeu que sim. Perguntado se era de sua posse o suposto
entorpecente, respondeu que sim. Perguntado o que pretendida fazer com o suposto
entorpecente, respondeu que era para consumo próprio. Perguntado onde adquiriu o suposto
entorpecente, respondeu que foi em um ponto de venda de drogas no Bairro
Balança. Perguntado qual seria o custo do suposto entorpecente, respondeu que pagou 50
reais. Perguntado se teria ido até o local de compra sozinho, respondeu que
sim. Perguntado como ficou sabendo do local, respondeu que já tinha passado por esse local
anteriormente. Perguntado onde foi o local exato onde comprou o suposto entorpecente o
indiciado usou o seu direito de ficar calado. Perguntado se, considerando a grande
quantidade, de aproximadamente 100 gr, o suposto entorpecente seria vendido para outros
militares, respondeu que não. Perguntado em quanto tempo pretendia consumir o suposto
entorpecente, respondeu que não duraria muito tempo, que faria aproximadamente 10
cigarros. Perguntado se você informou ao Sd EV PEDRO que tinha o suposto entorpecente no
seu armário, respondeu que sim, na hora da parada diária. Perguntado sobre o que o Sd EV
PEDRO respondeu quando soube que ele (indiciado) tinha o suposto
entorpecente, respondeu que não se recorda. Perguntado se o Sd EV PEDRO pegou a chave
de seu armário enquanto ele (indiciado) estava no quarto de hora no muro sul entre 12:00
horas e 14.00 horas, respondeu que sim. Perguntado você entregou a chave
voluntariamente, respondeu que sim, o Sd EV PEDRO só pediu a chave, e não falou o que ia
fazer, o Sd EV ANTÔNIO entregou voluntariamente a chave do seu armário. Perguntado há
quanto tempo você faz uso de entorpecente, respondeu que nunca teria usado, seria a sua
primeira vez. Perguntado se, ao ser interpelado pelos militares da 2ª seção, após a revista de
seu material individual e de seu armário (onde foi encontrado seda e isqueiro), se o suposto
entorpecente era seu, assumiu a posse do mesmo respondeu que sim.
Apesar de ter mantido o silêncio, quando ouvido perante o Conselho
Permanente de Justiça, o depoimento do Acusado durante o Inquérito Policial Militar merece
ser levado em consideração, pois é rico em detalhes e corroborado pela prova testemunhal
produzida em Juízo.
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361950 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vejamos trechos relevantes dos depoimentos das Testemunhas, prestados
perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, quanto às circunstâncias do delito.
O Soldado LUÍS FELIPE RIOS DE OLIVEIRA afirmou que:
O EV Pedro, ele foi lá, ele apareceu ali e sentou e estava conversando com nós, e aí teve um
momento da conversa que ele me falou que tinha achado essa substância no alojamento e me
mostrou (...) depois disso eu fui com ele até o cabo-de-dia da bateria dele, que era o Sd
Meireles, fui lá e passei a situação para ele e nós dois em acordo achamos melhor passar para
o sargento-de-dia, passamos para o sargento-de-dia que passara para o oficial-de-dia (...)
(Evento 50, Vídeo 03 – Ação Penal Militar nº 7000017-44.2022.7.03.0203).
O Soldado GUILHERME MEIRELES DA ROSA afirmou que:
(...) eu estava no meu alojamento, aí bateram na porta, quando eu fui atender estava o
Soldado Pedro e o Soldado Rios, e eles me passaram a situação que tinham encontrado a
substância e disse que era do Soldado Antônio. Pelo que me lembro eles estavam fazendo
faxina e bateram no armário do Antônio e caiu, quando eles me procuraram eles já tinham
encontrado a maconha. Depois passamos direto ao Sargento de Dia (...) (Evento 50, Vídeos
05-06 - Ação Penal Militar nº 7000017-44.2022.7.03.0203)
O Soldado JOÃO PEDRO RODRIGUES ORTIZ relatou que:
(...) chegando nesse dia, antes da parada diária ele (o réu) veio até a mim e me comunicou
que tava com a substância (...) to com maconha no meu armário (...) eu fui até ele quando
estava na guarda no posto dele e peguei a chave dele (...) não falei pra que era, fui peguei no
armário dele e levei até o Sd RIOS (...) só peguei a chave, como ele falou que estava no
armário, só peguei a chave, procurei e quando encontrei mostrei para os guris, ta aqui, vou
levar para o Sd RIOS (...) (Evento 50, Vídeo 07 - Ação Penal Militar nº 7000017-
44.2022.7.03.0203).
Por sua vez, a Testemunha RIAN CARLOS ALBERDANHA BARBOSA
afirmou que:
(...) Bom, a gente estava em serviço de plantão no alojamento. Eu, mais o soldado Pedro e o
soldado Bertanha. Nós fizemos uma faxina, em um alojamento. Eu fui levar o lixo e passei
próximo a guarita. E verifiquei que o soldado Antônio estava lá, aí comentei com os demais
colegas lá do plantão “ó enxerguei o Antônio ali, estava fora da guarita”. Aí o Pedro falou
“espera aí que eu vou ali falar com o soldado Antônio”, ele foi lá, pegou a chave do armário
dele com o soldado Antônio, que estava na hora e abriu o armário falando que o Sd Antônio
tinha dito a ele que tinha drogas no armário. Ele pegou a droga e saiu dali, foi aparecer só de
tarde (...). No primeiro momento, ele falou aqui tinha encontrado fazendo faxina, que tinha
caído do armário do Antônio essa substância. Acho que ele falou isso para não se incomodar
(...) (Evento 50, Vídeos 09-10 - Ação Penal Militar nº 7000017-44.2022.7.03.0203).
Ressalta-se que não há nada nos autos que possa desabonar tais declarações, as
quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso legal e diante das partes.
Demonstradas a autoria, passo a analisar a materialidade delitiva e demais
alegações defensivas.
Quanto à materialidade do crime, a substância apreendida foi submetida,
inicialmente, a exame preliminar pela Delegacia de Polícia Federal de Bagé/RS, constatando-
se tratar de maconha, e cujo resultado restou assim demonstrado, in verbis:
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361950 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aos PERITOS AD HOC foi apresentado 01 (um) invólucro contendo substância vegetal com
características de MACONHA, de coloração castanho- esverdeada, com peso bruto
aproximado de 95g (noventa e cinco gramas), que, procedendo ao teste específico para
MARIJUANA com os reagentes "B1, B2 e B3", forneceu uma COLORAÇÃO AVERMELHADA,
resultando POSITIVO para o princípio ativo da CANNABIS SATIVA LINNEU, vulgarmente
conhecida por MACONHA. Que a mesma produz dependência psíquica, ante a presença da
substância tetracannabinol, substância esta proscrita pela Portaria 344/1998 em vigência da
ANVISA. (Grifo no original.)
Posteriormente, o material foi encaminhado para o Núcleo Técnico-Científico
da Delegacia de Polícia Federal de Pelotas/RS, cujo Laudo de Perícia Criminal Federal no
144/2021 - NUTEC/DPF/PTS/RS, que também constatou tratar-se de maconha, descreveu o
seguinte material, in verbis:
(...) 1 (uma) porção de material vegetal com massa líquida de 8,11 g (oito gramas e onze
centigramas).
(...)
As análises químicas indicaram a presença da substância tetrahidrocanabinol (THC) no
material descrito na seção I. Dessa forma é possível concluir que se trata da planta Cannabis
Sativa Linneu (MACONHA), fato evidenciado em face da identificação do THC, principal
componente químico e psicoativo desta espécie vegetal, além dos outros compostos
canabinóides presentes na sua composição. (...) De acordo com a Portaria nº 344-SVS/MS, de
12/05/1998, atualizada pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 404-ANVISA, de
21/07/2020, publicada no DOU em 29/07/2020, o tetrahidrocanabinol (THC) encontra-se
relacionados na Lista F2, sendo considerados substância psicotrópica de uso proscrito no
Brasil que pode causar dependência física ou psíquica e a Cannabis Sativa Linneu encontra-
se relacionada na Lista E, sendo considerada planta proscrita que pode originar substâncias
entorpecentes e/ou psicotrópicas. (...). (evento 1 – IPM nº 70000982720217030203). (Grifo
nosso.)
Conforme se observa dos dois laudos apresentados, verifica-se que há uma
diferença considerável em relação à quantidade da substância analisada pelas duas Delegacias
da Polícia Federal. No entanto, entendo que isso não macula a materialidade do crime, pois se
trata de erro material, haja vista que, em ambos os laudos, a substância apreendida foi a
mesma periciada e os dois resultados atestaram tratar-se de maconha.
Além disso, conforme relatado anteriormente, o próprio Réu admitiu, em sede
de Inquérito Policial Militar, que havia adquirido a quantidade de 100g (cem gramas) da
substância ilícita.
Portanto, afastada a quebra da cadeia de custódia, a materialidade delitiva
restou evidenciada.
O art. 290 do Código Penal Militar está inserido no capítulo dos Crimes Contra
a Saúde Pública e preceitua a seguinte conduta, in vebis:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361950 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - reclusão, até cinco anos.
Registra-se que o tipo penal do art. 290 do CPM é classificado pela doutrina
como plurissubsistente e de conteúdo variado, pois abarca as condutas de receber, preparar,
produzir, vender, fornecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso
próprio, guardar, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a consumo, substância
entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à
Administração Militar.
Alegou a Defensoria Pública da União que o crime seria impossível, ante a
ineficácia do meio empregado e pela quantidade ínfima de droga. Sustentou a ausência de
perigo efetivo de lesão e a inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato.
As elementares censuradas pelo art. 290 do Código Penal Militar consistem em
condutas reprováveis, que requerem proteção jurídica e, a despeito de ser crime considerado
de mera conduta e de perigo abstrato, para sua configuração basta a presunção do perigo, não
havendo necessidade de materializar-se o dano contra a incolumidade pública.
Além disso, mesmo sob o viés de crime de mera conduta e de perigo abstrato,
cristalina é a capacidade de tal comportamento causar sérios danos às Forças Armadas, por
atentar contra os Princípios da Hierarquia e da Disciplina.
Ora, no caso em exame, há perigo de lesão evidente na conduta do Acusado,
pois estava guardando considerável quantidade de substância de droga dentro de uma
Unidade Militar.
É inconteste que a quantidade de substância entorpecente em poder do Acusado
não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva, posto que o desvalor da conduta atinge
gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde pública.
Ademais, a quantidade que ele trazia nada tinha de insignificante.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador
da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em
que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A
tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a
figura própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se
pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que
uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja
o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361950 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que
são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na
medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se
estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal. (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ,
Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010.
Publicado no DJe de 10/2/2011)." (Grifo nosso.)
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR
MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus nº 123.190/DF, de
relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus
nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em
25/3/2014).
Destaca-se que o consumo de apenas um cigarro maconha tem potencialidade
capaz de proporcionar efeito entorpecente, que provoca alterações físicas e psíquicas, o que
corrobora ainda mais o afastamento do Princípio da Insignificância e Proporcionalidade ao
caso ora em análise, ainda mais se levarmos em conta a quatidade elevada que ele guardava,
o que seria suficiente para várias porções para consumo.
Outrossim, a constatação de certa quantidade de substância entorpecente em
poder do Acusado, no ambiente Castrense, não é prerrogativa capaz de elidir a tipicidade da
ação delitiva, haja vista a relevante missão de defesa da Pátria e o consequente rigor de
retidão, no qual estão inseridos os membros das Forças Armadas, consoante disposto no art.
142 da Constituição Federal 1988.
Certo é que o ambiente da caserna exige maior rigor das regras de convivência,
pois nele impera o extremo acatamento às diretrizes de ética, da moral, da ordem, do respeito,
do civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade, do companheirismo, do espírito
de equipe e de todos os valores de retidão necessários ao alicerce da hierarquia e da disciplina
militares.
Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento que se ampara na
ínfima quantidade de droga no ambiente castrense, pois esse tem regras de trato social e
normas de conduta díspares em relação ao ambiente civil.
Repisa-se, o meio militar é pautado em relações subjetivas mais rígidas, as
quais exigem um maior rigor de retidão de seus membros quanto às regras de convivência,
não sendo, via de regra, possível a aplicação de soluções normativas equivalentes ao meio
civil, em especial as que venham abrandar uma conduta ilícita.
Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, dentro da organização
militar, guardando substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com
os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a
correspondência entre as ações do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva,
quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados
pelo Código Penal Militar.
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361950 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para mais, cumpre constar que o art. 290 do Código Penal Militar foi
recepcionado pela Constituição de 1988 e está em perfeita consonância com as garantias
constitucionais vigentes.
Esse tem sido o entendimento desta Corte que foi ratificado pelo STF:
EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA E "ECSTASY". ART. 290 DO CPM.
RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE
VIENA. COMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. NÃO APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
LEI
Nº
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14 DO STM. APELO DESPROVIDO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. É entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal que o art. 290
do CPM se encontra em perfeita consonância com a Constituição Federal. (...). Desprovido
apelo defensivo. Condenação mantida. Decisão majoritária. (STM. APELAÇÃO nº 7000143-
76.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de
Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 17/09/2020). (Grifos nossos.)
Por esses motivos, afasta-se a tese de crime impossível alegado pela combatida
Defensoria Pública da União, em face da quantidade de droga apreendida e de ausência de
perigo efetivo de lesão.
Não se pode comparar o usuário de drogas dentro do Quartel com o usuário
comum, tampouco apená-lo da mesma forma, pois a responsabilidade que aquele possui,
estando no interior de um aquartelamento, é inestimável. Não se trata apenas de risco à saúde,
mas, sim, de risco à segurança dos próprios militares, das instalações, e dos cidadãos civis
próximos a ela. Vale dizer, a conduta dos usuários, civis ou militares, não se restringe ao
âmbito de sua intimidade ou de sua vida privada.
Tal conduta atenta contra os Princípios da Hierarquia e da Disciplina.
Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, dentro da organização
militar, tendo em depósito substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores
e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
No que tange ao argumento da Defesa quanto à incidência do art. 28 da Lei nº
11.343/06, apontando ser norma mais benéfica ao Apelante, cabe reforçar que o Princípio da
Especialidade do normativo penal militar impede a incidência da apontada legislação comum,
permanecendo plenamente vigente o art. 290 do Código Penal Militar.
O advento da Lei nº 13.491/17 teve por objetivo atrair a competência para a
Justiça Militar da União de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando
praticados nas situações elencadas naquela lei. Não se trata, portanto, de novatio legis in
mellius, como pretende fazer crer a Defesa, ao interpretar que a legislação em apreço passou
a permitir, em detrimento do Código Penal Militar, a aplicação da Lei nº 11.343/06, mesmo
que mais benéfica.
Em que pese a Lei nº 13.491/17 ter acrescido à competência desta Justiça
Especializada o julgamento de crimes previstos na legislação penal comum, quando
praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II do art. 9º do Código Penal Militar,
isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361950 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13.491/17 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie, previsão
no próprio Código Penal Militar, cujas disposições permaneceram intactas. Nada foi
revogado em favor da lei penal comum.
Apesar da vigência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do Código Penal Militar deve
continuar sendo observado, pois é ele que, neste âmbito especializado, define o crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar.
Nesse mote, incabível a aplicação de medidas restritivas de direito do art.
28, caput, da Lei nº 11.343/06 neste ramo do Poder Judiciário.
A matéria tem entendimento pacificado pelo Plenário desta Corte Castrense,
conforme se verifica dos recentes julgados, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. EFEITO
DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
DROGAS
NO
INTERIOR
DE
QUARTÉIS.
INTOLERÂNCIA. MACONHA. FLAGRANTE. SUPOSTO ESQUECIMENTO. REJEIÇÃO.
MATERIALIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. LAUDO DEFINITIVO. CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. LEI Nº 11.343/06. PENAS ALTERNATIVAS.
CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. 1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo
de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do
brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão
unânime. 2. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a
lei, as operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados. 3. O interesse
público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar. Na verdade,
alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a
sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 4. A
JMU deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças Armadas, mediante a
completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais. 5. No exame das provas em crimes de
entorpecentes, a jurisprudência do STM rejeita as alegações defensivas, quando despidas de
qualquer lastro nos autos, no sentido de que os réus teriam esquecido, antes de adentrar às
OM, a droga em seus pertences, utensílios ou uniformes. Esse sólido rumo mostra-se
perspicaz, diante da possibilidade de que os agentes pudessem recorrer, frequentemente, a
essa versão somente para afastar a repressão castrense. 6. Se o conjunto probatório dos autos
sinaliza a segurança dos procedimentos, a ausência de lacres numerados para o
encaminhamento da substância apreendida não macula a integralidade da cadeia de custódia.
7. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM
não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da
corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da
ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro
coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem
jurídico tutelado. 8. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo
castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua
harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o
art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a
Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma razão, tampouco se
aplicam os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 e a substituição de penas privativas
de liberdade por restritivas de direito. Precedentes. 9. A eventual ausência de Laudo Pericial
Definitivo da substância entorpecente apreendida não descaracteriza a materialidade delitiva
quando há, nos autos, outros meios de prova suficientes para configurá-la. 10. Apelo defensivo
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361950 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desprovido. Decisão por maioria. (STM. APELAÇÃO nº 7000397-15.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/5/2022, Data de
Publicação: 24/5/2022). (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
INTERIOR
DA
ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DELITO
RECEPCIONADO
PELA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. LEI Nº 11.343/06. INSTITUTOS
DESPENALIZADORES DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO
ART. 290 PARA OS ARTS. 202 E 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM.
IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Autoria e
materialidade indenes de dúvidas. O Autor confessou que a substância apreendida em sua
posse se tratava de maconha, afirmando que seria para seu consumo próprio, durante o
quarto de hora. Cadeia de custódia sem máculas. A conduta praticada pelo Acusado amolda-
se, perfeitamente, ao tipo previsto no art. 290 do CPM, que está em plena vigência e que não
viola qualquer norma jurídica, diante do princípio da especialidade da Justiça Castrense. Tese
de atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal
não encontra respaldo frente ao ordenamento jurídico pátrio. Embora inserido no título dos
crimes contra a incolumidade pública, sua prática atenta não só contra a saúde, mas também
contra a segurança dos militares e dos civis que estejam servindo ou trabalhando na Unidade
Militar. A Corte Castrense já pacificou o entendimento de que o art. 28 da Lei nº 11.343/06
não se aplica à Justiça Militar, no que é acompanhado pelo Supremo Tribunal
Federal. Veda-se a aplicação da Lei n° 9.099/95, não apenas em função do Enunciado nº 9 da
Súmula desta Corte, mas em razão da edição da Lei n° 9.839/99, que acrescentou o Art. 90-A
à referida Lei, estabelecendo que as disposições nela contidas não se aplicam no âmbito da
Justiça Militar. Improcedente o pedido de desclassificação do art. 290 do CPM para os art.
202 ou 292, parágrafo único, inciso I, do CPM, tendo em vista inexistir correspondência entre
a realidade probatória contida no processo em tela e a pretendida desclassificação. Quanto à
alegada afronta aos preceitos ínsitos no art. 1º, inciso III, e no art. 5°, caput, e incisos XLVI,
alínea "d", XL, VII, alínea "e", e LIV e LV, da Constituição Federal, a Defesa não aponta no
que foram ofendidos, cabendo observar que processo teve seu trâmite de conformidade com o
Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, e a i. Defensoria Pública exerceu
amplamente seu munus em todas as fases processuais. Desprovido o recurso defensivo.
Decisão unânime. (STM. APELAÇÃO nº 7000622-35.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Alte
Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 7/4/2022, Data de
Publicação: 2/5/2022). (Grifos nossos.)
Nesse contexto, em observância ao Princípio da Especialidade, somente seria
aplicável a legislação comum se inexistisse lei específica em sentido contrário. Contudo, essa
premissa não se faz presente no caso concreto, porque o Código Penal Militar, em seu art.
290, tratou de incriminar a posse de substância entorpecente em área sujeita à Administração
Militar, em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.
Afinal, como visto, não há possibilidade de negligenciar-se quanto ao perigo
que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à segurança das próprias
organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade como um todo.
Nesse sentido, remansosa é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a
considerar inaplicável a Lei nº 11.343/2006 no âmbito da Justiça Militar da União, conforme
apontam os julgados trazidos à colação, in verbis:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 290, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
ANÁLISE
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361950 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de
repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse
sentido, veja-se o AI 747.522-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso. 2. Não
“prospera o argumento de incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à matéria, o
STF fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal
Militar e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade, aos casos
de competência da Justiça Militar” (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Para
chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação
infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório
constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese
atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente: ARE 1.239.011, Rel. Min. Alexandre de
Moraes. 4. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1383339 AgR, Relator Ministro
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, DJe-200 publicado em
6/10/2022) (Grifo nosso.)
EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em
vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal
já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade
reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do
Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação
da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/11). 2. Por sua
vez, a Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia,
confirmou a jurisprudência pacífica da Corte em relação à constitucionalidade do art. 290 do
Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1337898 AgR,
Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe-028
publicado em 15/2/2022) (Grifo nosso.)
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar,
de modo a selecionar as partes mais favoráveis de cada sistema e, assim, espancar o Princípio
da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO
CABIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. Portar drogas é crime militar impróprio e de mera conduta, previsto
no CPM, razão pela qual basta, para a sua configuração no seio da caserna, a presunção de
perigo, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública.
A presença de entorpecente em área sob Administração Militar não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios basilares das Forças Armadas. A doutrina
majoritária, esta Egrégia Corte de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já se manifestaram
sobre a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, notadamente, o art. 290 do CPM,
porquanto, uma vez preenchida as elementares desse tipo penal castrense, presume-se a lesão
ao bem jurídico tutelado. No mais, a instrução processual in tela é firme em demonstrar que
houve a prática do crime previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista que o conjunto
probatório produzido nos autos confirmou que a substância ilícita encontrada com o réu foi a
mesma apreendida e submetida ao exame pericial. Não há dúvidas de que houve o aludido
crime, sendo irrelevante o fato de o militar ter ou não feito uso de drogas no interior da OM,
visto que, ao levar drogas para dentro do quartel em que servia, ele já incorreu no referido
delito. A aplicação do instituto bagatelar está pacificada neste Tribunal e no STF, no sentido
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361950 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de que o delito capitulado no art. 290 do CPM não prevê tipo de substância proscrita ou
quantidade específica de entorpecente para poder caracterizar o crime. Segue inviável a
aplicação do art. 28 da Lei de Drogas e de seus institutos despenalizadores nos processos
julgados no âmbito castrense, posto que a Justiça Militar possui regramento específico que
não foi revogado pela referida legislação, sobretudo pela preponderância do princípio da
especialidade. Materialidade e autoria delitivas, bem como a culpabilidade estão devidamente
comprovadas. Apelo desprovido. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000765-87.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 22/10/2023, Data de Publicação: 10/11/2023) (Grifo
nosso).
No mesmo sentido, têm-se: Apelação nº 7000468-46.2023.7.00.0000.
Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento:
29/11/2023, Data de Publicação: 6/12/2023; e Apelação nº nº 7000717-31.2022.7.00.0000.
Relator Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 26/10/2023,
Data de Publicação: 14/11/2023)
Some-se, ainda, a Súmula nº 14 deste Tribunal, que prevê, in verbis:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,
(Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União.
Assim, constata-se que, no caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção
dos princípios norteadores da caserna: a hierarquia e a disciplina militares. São esses os
princípios que estão em jogo no instante em que um Soldado faz uso de substâncias
entorpecente ou traz drogas para o interior do quartel. Por tais razões, deve prevalecer a
especialidade do Direito Penal Militar em detrimento da aplicação da Lei nº 11.343/06 no
âmbito da Justiça Militar da União.
Sequer cabe a tese da Defensoria Pública da União para que seja desclassificada
a conduta do Réu para o tipo do art. 202 ou para o do art. 291, Parágrafo único, inciso I,
ambos da Lei Penal Militar, pelo simples motivo de que a conduta praticada pelo Apelante se
aperfeiçoou ao tipo penal do art. 290 do Código Penal Militar, pelo qual restou condenado em
Primeira Instância, haja vista que estava guardando (ter em depósito) substância ilícita
(maconha) em lugar sujeito à Administração Militar.
O art. 202 do CPM traz a figura da embriaguez em serviço, que não se relaciona
com a conduta praticada pelo ora Apelante. Sequer há indícios de que tenha consumido álcool
no período em que esteve escalado no posto de sentinela. Tampouco se vislumbra como
possível a aplicação do art. 291, Parágrafo único, inciso I, do CPM (casos assimilados), que
faz referência à receita legal, pois a substância entorpecente que o militar guardava era ilícita
e de uso proscrito. Os casos e as situações elencadas no inciso I daquele dispositivo dizem
respeito a drogas lícitas em que o militar tem sob sua guarda ou cuidado, absolutamente
diferente da conduta descrita no art. 290 do Código Penal Militar, a qual, de fato, foi
praticada pelo ex-Soldado PAULO ANTONIO REGO DE SOUSA.
Conforme já dito, constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade
formal, quanto da tipicidade material.
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361950 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade e não ser o caso de
se aplicar as teses abarcadas pela Defesa, impõe-se a manutenção da Sentença condenatória
nos seus exatos termos.
Quanto ao pleito da Defensoria Pública da União de substituição de eventual
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44 e seus respectivos
parágrafos do Código Penal Comum.
As penas restritivas de direitos não são aplicáveis no processo penal militar. Tal
instituto representa sanção penal imposta em substituição à pena privativa de liberdade
consistente na supressão ou diminuição de um ou mais direitos do condenado. Trata-se de
espécie de pena alternativa. Segundo o art. 43 do Código Penal comum, são penas restritivas
de direitos: a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação de serviço à
comunidade ou a entidades públicas, a interdição temporária de direitos e a limitação de fim
de semana.
Apesar de reconhecer o caráter sócio/educativo presente nessas penas
alternativas, muitas vezes até mais eficiente que a aplicação da pena de restrição da liberdade
ou mesmo a concessão do sursis, este Tribunal tem reiteradamente manifestado pela não
aceitação desses institutos.
Assim, não estando previstas essas condicionantes no ordenamento jurídico
destinado a esta Justiça Especializada, incabível é sua aplicação.
Essa é a jurisprudência desta Justiça Militar da União quanto à inaplicabilidade
desse instituto:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ART.
303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO PLENA DA
MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. SUBTRAÇÃO DE ARMAMENTO NO INTERIOR DA UNIDADE
MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. ART.
30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA
PENA. FURTO ATENUADO. ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA. No recurso de apelação, impera o princípio tantum devolutum quantum
appellatum, segundo o qual o efeito devolutivo abrange, tão somente, a matéria impugnada,
excetuando-se as questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo e
independentemente de provocação das partes. Prevalece o entendimento de que a questão
afeta à amplitude do efeito devolutivo da apelação está imbricada com o próprio mérito
recursal, portanto não deve ser conhecido como preliminar, conforme disposto no art. 81, § 3º,
do Regimento Interno. Preliminar não conhecida. Decisão unânime. Restou demonstrado, à
luz do conjunto probatório, ter o acusado subtraído uma pistola do interior da Reserva de
Armamento da Companhia de Comando e Apoio do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado,
valendo-se da facilidade de acesso ao local que lhe proporcionava o exercício da função de
auxiliar de armeiro. A confissão, feita ainda em sede de inquérito policial militar, constitui
prova hábil da autoria, considerando sua compatibilidade e sua consonância com as demais
provas judiciais. Para o reconhecimento do princípio da insignificância, é indispensável que a
conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado,
reduzidíssimo grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade
social. Não por outra razão, ante a evidente lesão à moralidade administrativa, além dos
princípios da hierarquia e da disciplina militares, a jurisprudência caminha no sentido de ser
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361950 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inaplicável, ao crime de peculato-furto, o princípio da insignificância, independentemente de
o agente não ter se apossado definitivamente da res furtiva. Com base na teoria da amotio ou
da apprehensio, para a consumação do delito patrimonial, não se exige a posse mansa e
pacífica do bem subtraído. Assim, a colocação do objeto em local reservado, mesmo dentro da
OM, para retirada em momento oportuno, não afasta a consumação do delito. As causas do
furto atenuado, previstas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do Código Penal Militar, não se aplicam
aos crimes de peculato. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos no âmbito da Justiça Militar da União, conforme entendimento pacífico da Corte.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000840-63.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 20/10/2022, Data de Publicação:
16/11/2022) (Grifos nossos.)
Por fim, em relação ao prequestionamento do art. 1º, inciso III, e art. 5º, caput,
e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV, tudo da Constituição da República, cumpre
observar que a Defesa sequer apontou em quais situações eles teriam sido ofendidos, motivo
pelo qual não cabe qualquer reconhecimento de afronta à Constituição Federal, mesmo
porque foi assegurada a Ampla Defesa e o Contraditório em todas as fases da Ação Penal
Militar.
Vale dizer que a Defesa pôde exercer o seu munus em toda a sua plenitude,
sendo certo que o Apelante teve todos os seus direitos constitucionais resguardados.
Portanto, entendo que deve ser mantida a condenação do Réu, diante das razões
já explicitadas e da perigosa repercussão que traria para o interior da caserna uma possível
absolvição.
Assim sendo, estando provadas a autoria e a materialidade delitiva, não merece
reparo a Sentença hostilizada, sendo o conjunto probatório suficientemente harmônico e apto
a lastrear a manutenção do Decreto condenatório.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361950v4 e do código CRC a76d4e88.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 5/6/2024, às 17:17:18
7000473-68.2023.7.00.0000
40001361950 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR